Tribunal: TJES
Processo: 5004314-96.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004314-96.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA NORBIM DO NASCIMENTO PINTO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004314-96.2020.8.08.0035

RECORRENTE: ÂNGELA MARIA NORBIM DO NASCIMENTO PINTO

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REVEL. NÃO APRESENTAÇÃO DO SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÕES DA AUTORA PRESUMIDAS COMO VERDADEIRAS. ANULAÇÃO DO AJUSTE EM RAZÃO DE FRAUDE INCONTROVERSA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO RECÍPROCA DA VALORES DE FORMA SIMPLES. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA ANULADA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.

RELATÓRIO

ÂNGELA MARIA NORBIM DO NASCIMENTO PINTO
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL, nos autos da AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS c/c DANO MATERIAL e MORAL movida pela recorrente em desfavor do recorrido, a qual decretou a revelia do BANCO ITAÚ CONSIGNADO e reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda.

Em sede recursal (ID nº 2064184), aduz a recorrente, em síntese, a impossibilidade da realização de perícia, ante a não apresentação do contrato pelo recorrido.

Contrarrazões ao ID nº 2064190.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que a recorrente é aparentemente hipossuficiente nos termos da lei.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrente ajuizou a presente demanda aduzindo que foi surpreendida com um empréstimo consignado no ano de 2020, sem a sua anuência. Foi depositada na sua conta a quantia de R$ 1.425,26, e, para quitar a dívida, começaram a ser realizados descontos em sua aposentadoria no valor mensal de R$ 30,70.

Alega ainda que o extrato do INSS aponta que foram fixadas 84 parcelas para quitar o empréstimo, sem sua autorização.

Pugnou, ao final, para que o recorrido fosse compelido a deixar de descontar os valores em sua conta, a condenação do recorrido a indenização a título de danos materiais e morais.

A sentença entendeu por decretar a revelia do recorrido e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda.

Pois bem. Entendo que no presente caso assiste razão à recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrido não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimado (conforme documento de ID nº 2064127).

Ante a sua ausência, não fora apresentado o contrato de empréstimo devidamente assinado, e, assim sendo, não houve defesa ou exibição de documento capaz de mitigar as afirmações autorais.

Pelo fato de não ter realizado a juntada do referido documento, não é possível se falar em perícia grafotécnica, visto que não há como comparar a grafia da recorrente com a do suposto contrato.

Conforme acertadamente dispôs o Recurso Inominado, os fatos alegados pela recorrida reputam-se como verdadeiros, ante a decretação da revelia do recorrido, conforme art. 344 do Código de Processo Civil e art. 20 da Lei n
º 9.099/95.

Por este motivo, não há que se reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da presente demanda.

A jurisprudência pátria é no sentido de entender pela competência do Juizado Especial Cível para julgar demandas como a presente, ou seja, de empréstimos não solicitados, conforme julgados colacionados em sede de razões recursais (fls. 10-21).

Assim sendo, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

Portanto, entendo que a sentença deve ser anulada. Passo, portanto, a análise dos pedidos formulados na inicial.

De plano, entendo que a presente relação é de consumo, devendo ser aplicadas as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII do referido diploma legal.

O recorrido foi revel, não tendo apresentado nos autos o contrato de empréstimo, o que faz-se presumir que este não fora efetivamente celebrado pela recorrente, ou seja, que o depósito foi realizado sem a anuência da recorrente, conforme alega.

Por se tratar de contrato nitidamente fraudulento, o mesmo deve ser anulado, devendo as partes voltarem a situação anterior a celebração do ajuste. Competirá à requerida a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, e, competindo a autora devolver o valor recebido, também acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do recebimento do valor, sob pena de enriquecimento sem causa, admitindo-se a compensação dos valores.

Dessa forma, ausente a prova de má-fé da empresa recorrida, que terá que suportar o ônus econômico pela anulação do negócio, em razão do risco de sua atividade, não há que se falar em devolução em dobro dos valores.

Contudo, a conduta do recorrido enseja danos morais. Isto porque realizou empréstimo sem a autorização da recorrente, tendo comprometido sua renda pelos próximos 7 anos, que seria o tempo de duração das parcelas para quitação do débito.

Assim, comprometeu a verba de subsistência da recorrente, sem a sua anuência, fazendo-a experimentar sentimentos que ultrapassam e muito o mero aborrecimento. Assim, por ter havido ato ilícito, há dever de indenizar, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil. É neste sentido a jurisprudência, senão vejamos:

EMENTA:
CIIVL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL
. REQUISITOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. I
. Representa prática abusiva o desconto, em folha de pagamento, de parcelas decorrentes de contrato de natureza bancária não solicitado pelo correntista. II. O desconto abusivo e ilegal em verba de natureza alimentar, capaz de comprometer o próprio sustento da vitima, representa ilícito moral indenizável, ultrapassando meros dissabores decorrentes das relações contratuais. III. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.
(TJ-MG - AC: 10000180013799001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/06/2018, Data de Publicação: 22/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO PELO AUTOR. FRAUDE. DANO MORAL IN RE IPSA
. MANTIDO O VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO NA DECISÃO DE PISO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANTIDA A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NOS DANOS MORAIS. APELOS IMPROVIDOS. - Mantido o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de reparação pelos danos morais pelo Magistrado a quo, pois encontra-se razoável e proporcional, e cumpri os aspectos punitivo, pedagógico e compensatório da sanção pecuniária, mesmo estando aquém dos valores adotados por este E, Tribunal em casos análogos, contudo, resta impossibilitada a sua majoração, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, dada à inexistência de recurso da parte demandante para este ponto da sentença.- Quanto à devolução em dobro dos valores já descontados, é inquestionável que os descontos foram feitos de maneira ilegítima, entretanto, a Jurisprudência pacífica da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que somente em casos em que há manifesta má fé é que se aplica a devolução dos valores em dobro. O que não restou configurado nos autos - Na decisão a quo o Magistrado por equivoco fixou como sendo a data da prolação da sentença, o termo inicial para a incidência dos juros de mora nos danos morais, quando deveria ser a data de cada desconto indevido, por se tratar de relação extracontratual.- Apelos Improvidos.
(TJ-PE - APL: 4952214 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 02/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2019)

Por todo o exposto, fixo o valor da condenação a título de danos morais em R$ 3.000,00, que reputo suficiente e proporcional no presente caso, cujo valor deve ser acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do arbitramento.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a Sentença
, e,
no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para anular o contrato bancário discutido nos autos e
determinar que o recorrido
deixe de descontar os valores da conta da recorrente;
condenar o recorrido
a restituir a autora os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada desconto efetivado; determinar que a recorrente restitua a recorrida o valor recebido em sua conta, no valor de R$ 1.425,26, devidamente acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do recebimento do valor;
condenar o recorrido ao pagamento a título de danos morais no valor de R$
3
.000,00
(três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento; e, permitindo a compensação dos valores devidos pelas partes
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.